Tribunal: TJMT
Processo: 1019286-90.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019286-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), REGIMAR MARQUES PADILHA - CPF: 513.809.271-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO MENSAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. PATRIMÔNIO COMPATÍVEL. COMPROVAÇÃO DE ENCARGOS FAMILIARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Regimar
Marques Padilha contra decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1041819-17.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com fundamento na renda mensal superior a três salários-mínimos e na existência de patrimônio declarado pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada
por pessoa natural, diante dos rendimentos e bens declarados pelo requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 assegura o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não se exigindo estado de miserabilidade, mas sim a demonstração de que as custas processuais comprometeriam o sustento próprio ou familiar.

O art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural, admitindo prova em sentido contrário apenas mediante elementos objetivos constantes nos autos.

A percepção de remuneração líquida mensal superior a três salários-mínimos e a titularidade de patrimônio modesto, por si sós, não afastam a presunção legal de hipossuficiência, notadamente quando o requerente comprova despesas regulares que comprometem parte relevante da renda.

A análise deve considerar a realidade socioeconômica do requerente, sendo incabível exigir indigência absoluta como requisito para a concessão do benefício da justiça gratuita.

A ausência de elementos robustos que infirmem a presunção de hipossuficiência impõe a concessão do benefício, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos objetivos e concretos constantes dos autos.

A percepção de renda superior a três salários-mínimos e a existência de patrimônio compatível não afastam, por si sós, o direito à gratuidade da justiça, especialmente quando comprovados encargos que comprometam o orçamento familiar.

A concessão da justiça gratuita deve observar o princípio do acesso à justiça, sendo incabível exigir prova de indigência absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
AgRg
nº 1000688-22.2019.8.11.0090, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024.

TJMT, AI nº 1004794-98.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.05.2022.

TJMT, AI nº 1011857-14.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por REGIMAR MARQUES PADILHA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1041819-17.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que o agravante não teria comprovado sua hipossuficiência econômica, em razão da renda mensal superior a três salários-mínimos e da existência de patrimônio declarado.

Na origem, o agravante ajuizou ação de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública em face do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir, atualmente, condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, o que fez por meio de declaração de hipossuficiência de recursos anexada aos autos.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pedido de gratuidade da justiça, proferiu decisão indeferindo o benefício pleiteado, sob o fundamento de que o agravante possui renda superior a 3 (três) salários-mínimos, não se enquadrando no conceito de pessoa hipossuficiente. Determinou, ainda, o recolhimento das custas processuais, com possibilidade de parcelamento em 06 (seis) vezes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita; b) a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar
as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente para a concessão do benefício; c) percebe renda mensal líquida de R$ 3.522,18 (três mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), valor que, embora acima do salário mínimo vigente, não representa condição financeira confortável quando considerados os encargos ordinários de subsistência familiar; d) seu patrimônio é compatível com a renda declarada e não demonstra condição financeira confortável, mantendo apenas um imóvel modesto (casa) e um veículo antigo, além de pequena poupança; e) comprovou despesas regulares de energia elétrica e telecomunicações, que comprometem parcela significativa de sua renda mensal; f) o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, pois impõe barreiras injustificadas que dificultam claramente o acesso à jurisdição, violando preceitos constitucionais, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo o regular prosseguimento da ação originária sem o recolhimento das custas, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pugnou pela reforma da decisão para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em decisão monocrática, deferi o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, até o julgamento final do presente recurso, assegurando-se o prosseguimento do feito originário sem exigência de recolhimento imediato de custas.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, que: a) a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo Juízo diante de elementos
objetivos constantes dos autos; b) a decisão agravada encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, que reconhecem ser legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando constatada capacidade econômica do requerente; c) o agravante é servidor público estadual, ocupante do cargo de vigia, percebendo remuneração líquida superior a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além de possuir imóvel próprio, veículo e pequena poupança; d) tais elementos são suficientes para afastar a presunção de pobreza, notadamente quando ausente qualquer comprovação de despesas extraordinárias ou encargos que comprometam significativamente sua renda.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que o caso em questão não tem por objeto o interesse de civilmente incapazes, bem como não envolve interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano ou mesmo de interesse público atinente à finalidade institucional do Parquet e as suas atribuições constitucionais, a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos art. 127, caput, da CF, e art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

Cinge-se a controvérsia em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, cabe
consignar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. Trata-se de garantia fundamental que visa assegurar o acesso à justiça a todos os cidadãos, independentemente de sua condição econômica.

O Código de Processo Civil, por sua vez, regulamenta o benefício da gratuidade da justiça em seus artigos 98 a 102, estabelecendo, no § 3º do art. 99, que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Vejamos o que dispõe o art. 98, caput, do CPC:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

E o art. 99, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Da leitura dos dispositivos legais supratranscritos, depreende-se que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso
sub examine
, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que o agravante possui renda superior a 3 (três) salários-mínimos, não se enquadrando no conceito de pessoa hipossuficiente.

Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive nesta Corte de Justiça, para a concessão do benefício da gratuidade da justiça não se exige o estado de miserabilidade ou indigência absoluta, mas sim a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

"AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE
DEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça. A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça. Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada
."

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11.0090, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024
– destaquei.
)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade
da justiça. 2.
Para o deferimento da gratuidade da justiça não se exige comprovação do estado de penúria ou miséria absoluta, o que equivale dizer que a percepção de proventos ou a propriedade de bens, por si só, não afastam o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a suficiência de recursos disponíveis para acesso à Justiça."

(TJ-MT 10047949820228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022
– destaquei.
)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.
Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça a agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. Para o deferimento da justiça gratuita não se exige o estado de miséria ou indigência absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo
."

(TJ-MT 10118571420218110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021
– destaquei.
)

In
c
asu
, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravante é servidor público estadual, ocupante do cargo de vigia, percebendo remuneração líquida mensal de R$ 3.522,18 (três mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), conforme contracheque acostado aos autos.

Ademais, conforme declaração de imposto de renda apresentada pelo agravante, sua remuneração líquida anual não ultrapassa R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que corresponde a uma média mensal próxima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando rendimentos tributáveis e isentos.

Outrossim, o patrimônio declarado pelo agravante é compatível com sua renda, consistindo em um imóvel residencial modesto, avaliado em R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), um veículo antigo (Chevrolet
Cobalt
1.4 LT, ano 2014/2015), avaliado em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
.

Não obstante, é imperioso ressaltar que o agravante comprovou despesas regulares com energia elétrica (R$ 68,13 - sessenta e oito reais e treze centavos) e telecomunicações (R$ 99,90 - noventa e nove reais e noventa centavos), além dos gastos ordinários com alimentação, transporte, saúde e demais necessidades básicas, que, embora não integralmente documentados, são presumíveis e inerentes à manutenção de uma vida digna.

Destarte, considerando que o agravante comprovou sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, e que a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada por elementos concretos nos autos, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Quanto às contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cumpre destacar que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa, podendo ser afastada pelo Juízo diante de elementos objetivos constantes dos autos, no caso em tela, não há elementos suficientes para afastar tal presunção.

Isso porque, conforme já explicitado, o fato de o agravante ser servidor público estadual, percebendo remuneração líquida superior a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além de possuir imóvel próprio, veículo, não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência, mormente quando considerados os encargos ordinários de subsistência familiar e o valor expressivo das custas processuais.

Ademais, o agravante comprovou despesas regulares que comprometem parcela significativa de sua renda mensal, o que corrobora sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Por fim, cumpre ressaltar que o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, no caso em apreço, representaria um óbice ao acesso à justiça, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que estabelece que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025